Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728614-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO MENDES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDMUNDO MENDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJGO (ID: Num. 213161223 dos autos principais – processo n.o 1023441-61.2024.4.01.3500), que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o art. 248 do Regimento Interno do TJDFT, distribuído o agravo de instrumento, caberá ao Relator dele não conhecer quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o processo originário é de competência da Justiça Federal, que foi distribuída ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo em vista que se trata de lide contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJGO (ID: Num. 213161223 dos autos principais – processo n.o 1023441-61.2024.4.01.3500). Dessa forma, o presente agravo de instrumento foi distribuído equivocamente a este Tribunal, o qual não tem competência para seu processamento e julgamento, razão pelo qual se mostra inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador